Tribunal: TJES
Processo: 5004853-23.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004853-23.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O VALOR DEPOSITADO. PREJUÍZO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo os arts. 9º e 10 do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o Magistrado decidir, em algum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

2. Ao extinguir a execução no primeiro ato após depósito efetuado pela empresa executada, o Magistrado consentiu com o valor indicado meses após o ajuizamento da ação, ao passo que o Município se insurge contra a quantia, apontando uma diferença de R$ 120.022,52 (cento e vinte mil e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) relativa aos encargos legais.

3. A questão, por demandar análise mais aprofundada em 1º grau, enseja a nulidade da sentença proferida antes da intimação do apelante para se manifestar sobre o valor, violando frontalmente o princípio da vedação à decisão surpresa.

4. Recurso conhecido e provido, anulando-se a sentença.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5004853-23.2020.8.08.0048

Apelante:

Município de Serra

Apelada:

Companhia Espírito Santense de Saneamento

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra a sentença de id. 6773903, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento, na qual o Magistrado de origem extinguiu a execução, considerando a satisfação do débito (art. 924, inciso II do CPC).

Nas razões recursais de id. 6773905, o apelante alega em síntese que (a) não foi intimado para se manifestar acerca do depósito realizado pela apelada; (b) a quantia não representa o débito atualizado; (c) a execução fiscal não pode ser extinta antes do pagamento do remanescente; e (d) o recurso deve ser provido para anular a sentença.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do presente recurso cinge-se em verificar se a execução fiscal pode ser extinta sem a prévia intimação do Município exequente para se manifestar acerca do valor depositado pela empresa executada.

Verifica-se no caso concreto que o Município de Serra ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Companhia Espírito Santense de Saneamento em 10/10/2020.

Em 10/06/2021 a apelada peticionou no id. 6773895 informando o depósito do valor principal e honorários advocatícios, tendo o Magistrado de origem proferido sentença logo em seguida (id. 6773903).

Segundo os arts. 9º e 10 do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o Magistrado decidir, em algum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ao extinguir a execução, o Magistrado consentiu com o valor apontado pela apelada, ao passo que o Município apelante se insurge contra a quantia, apontando uma diferença de R$ 120.022,52 (cento e vinte mil e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos) relativa aos encargos legais.

A ausência de intimação no presente caso configura manifesto prejuízo ao apelante, conforme a jurisprudência desta Corte:

“
2. Os artigos 9º e 10, do CPC/15, preconizam o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual o d. Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, estando impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. 3. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a sua convicção.
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5023524-98.2022.8.08.0024, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18.10.2023)

“
A homologação judicial dos cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo sem prévia intimação das partes para se manifestarem caracteriza violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e vedação à prolação de decisão surpresa, rendendo ensejo à nulidade da decisão judicial.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003687-32.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14.04.2023)

A questão, por demandar análise mais aprofundada em 1º grau, enseja a nulidade da sentença proferida antes da intimação do apelante para se manifestar sobre o valor, violando frontalmente o princípio da vedação à decisão surpresa.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.